Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729593-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER em face de ato administrativo praticado pela PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS que, acolhendo o Parecer n. 004/2022 – ACIC/PGJ, determinou a suspensão do pagamento dos proventos da impetrante (Promotora de Justiça aposentada). Relata que, em 2009, foi instaurado processo administrativo disciplinar pelo Conselho Nacional do Ministério Público de n. 0.00.000.001515/2009-73, que aplicou as sanções disciplinares de suspensão por 60 (sessenta) dias e demissão à impetrante, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura da competente Ação Civil Pública necessária à aplicação da pena de perda do cargo. Informa que, com o objetivo de afastar os efeitos da referida decisão, a impetrante ingressou no Supremo Tribunal Federal com o mandado de segurança de n. 31.017/DF, sendo concedida liminar. Contudo, em 16/06/2020, a segurança foi denegada pelo colegiado, mantendo-se o pronunciamento do CNMP acerca das penalidades supracitadas. Afirma que, em 07/10/2021, a autoridade coatora deferiu o pedido de aposentadoria voluntária da impetrante vez que preencheu os requisitos para tanto. Narra, ainda, que, mesmo após a concessão da aposentadoria, no dia 23 de junho de 2022, a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o cumprimento imediato da decisão proferida em junho de 2020 no MS n. 31.017/DF e determinou a suspensão dos proventos de aposentadoria da impetrante, em afronta ao disposto no art. 208 da Lei Complementar no 75/93. Obtempera que a demissão de membro do Ministério Público somente pode ser implementada por intermédio de Ação Civil Pública, que, no caso em apreço, ainda não foi julgada pelo Tribunal Regional da 1a Região (proc. 0739713.2012.4.01.3400). Defende que o STF não apreciou a suspensão dos proventos de aposentadoria, circunstância que decorre do direito social de aposentadoria de todo trabalhador, e não do seu vínculo com o cargo. Apresenta fundamentos jurídicos acerca da impossibilidade de extensão do julgado no Mandado de Segurança n. 31.017/DF aos proventos de aposentadoria e da impossibilidade de interpretação extensiva que permita a equivalência do termo “perda de cargo” e “cassação de aposentadoria” do art. 208, parágrafo único, da LC 75/93. Alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a medida contra si realizada deriva de “uma equivocada e forçosa ginástica interpretativa, pois não se extrai de referido dispositivo a hipótese de suspensão dos proventos de aposentadoria, direito cujo fato gerador é diverso do vencimento . Requer, ao final, a concessão da liminar inaudita altera parte para suspender o ato coator até o julgamento final do presente mandado de segurança. No mérito, vindica a confirmação da liminar, concedendo a segurança e declarando a ilegalidade do ato coator praticado pela Procuradora-Geral do DF. Preparo realizado (ID ́s 39010302 e 39010303). É o relatório. Decido. O artigo 1o da Lei no 12.016/09, em consonância com o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal (CF), prevê a concessão de “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Conseguintemente, como cediço, somente em caso de cumulação dos requisitos revela-se possível a concessão da medida prefacial vindicada (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). Compulsando o julgamento do MS 31.017/DF retromencionado, observo que, a despeito do posicionamento do relator Min. Gilmar Mendes, em 16/06/2020, no sentido de que a aplicação de penalidade disciplinar aos membros do Ministério Público carece de deflagração de ação própria (ACP) a tal desiderato, ainda que com fundamento em procedimento administrativo disciplinar anterior, bem assim que haveria inconstitucionalidade da parte final do art. 208 da Lei Complementar n. 75/1993, tais fundamentos não receberam adesão integral dos demais pares, consoante passo a destacar. O voto vencedor do vogal Min. Edson Fachin consignou a inviabilidade de concessão da segurança propugnada naquela sede, haja vista que, não sendo o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) instituição vocacionada ao controle de constitucionalidade, teria agido de forma escorreita ao aplicar a parte final do art. 208 da Lei Complementar n. 75/93, determinando a suspensão dos vencimentos e as vantagens pecuniárias do cargo em apreço. Nada obstante, destacou que é constitucional lei que “preveja que a propositura de ação para perda do cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior depois de apreciado processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do MPU do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo”. Para além disso, o voto que abriu divergência registrou que o afastamento após procedimento administrativo disciplinar em sede do CNMP não ostenta caráter preliminar, com o fim de averiguar a conduta da impetrante. No mais, consignou que afronta a moralidade a percepção de vencimento e vantagens, em razão de afastamento que o próprio membro do Ministério Público deu causa. Apesar de acompanharem a divergência, os Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux entenderam que “compete ao juízo que vier a conhecer de eventual ação de perda de cargo deliberar acerca do corte dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do membro do Ministério Público, em decorrência de seu afastamento cautelar do exercício das funções”. Restou, portanto, denegada a segurança, com a revogação da medida liminar preteritamente concedida pela Corte extraordinária. Contudo, nos moldes da Portaria n. 522, de 30 de setembro de 2021, foi concedida a aposentadoria voluntária da impetrante (ID 39010298, p. 187/189), após, por conseguinte, ao julgamento prolatado pelo STF. A aposentadoria foi concedida após diversos pareceres e consultas acerca do cumprimento temporal para a medida, ressalvando-se a ação civil pública em curso, que tem por escopo averiguar a conduta da impetrante que deu causa à penalidade alcançada em sede administrativa. Contudo, a Assessoria Cível e de Controle de Constitucionalidade acolheu o Parecer Alep/Conjur/SGP, manifestando-se posteriormente pelo “cumprimento imediato da decisão proferida nos autos do MS 31.017/DF, conforme Parecer de Força Executória n. 00241/2020/SGCT/AGU, inclusive com força retroativa, desde 13/12/2020” (ID 39010297, p. 7). Pois bem. Como deixei antever, há entendimento no sentido de que a perda do cargo público e demais vantagens dali decorrentes, em razão de penalidade de demissão, no caso específico de membros do Ministério Público, possui sua eficácia condicionada ao trânsito em julgado de APC proposta para apuração de conduta ilídima que culminou em penalidade quando de julgamento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em processo administrativo disciplinar instaurado com fundamento no art. 130-A, §2o, inciso III, da Constituição Federal (CF). A propósito, colho trecho de recente precedente da Suprema Corte sobre a legitimidade e eficácia das decisões promanadas pelo CNMP contra seus membros: “(...) Conforme demonstrado, o regime jurídico a que estão submetidos os membros do Ministério Público exige, para a perda do cargo, ajuizamento da ação, decorrente de proposição do órgão administrativo competente, com fundamento em pena de demissão aplicada em anterior processo administrativo disciplinar. (...) Isso se dá porque a Administração, ao aplicar a pena de demissão, manifesta a incompatibilidade entre a permanência do agente público no exercício de suas funções e a necessidade de garantir-se a regularidade do serviço público, em cumprimento ao regime jurídico estabelecido. No entanto, o afastamento definitivo do agente ministerial de suas funções, com a perda do cargo e as garantias a ele inerentes, só se efetiva após aquela condição específica. Nessa esteira, não se pode confundir o plano de existência e validade da norma, com seu plano de eficácia. As normas de regência acima descritas preveem a possibilidade de instauração de processo administrativo disciplinar para averiguar condutas dos membros do Ministério Público que atentem contra o mister institucional daquele órgão (art. 129 da Constituição), disciplinando quais agentes se submetem às suas normas, as autoridades competentes para instauração e julgamento de processo administrativo e também as condutas consideradas irregulares e que são passíveis de acarretar sanções administrativas aos servidores submetidos às suas disposições. No caso da sanção de demissão, a LC 75/1993 e o Regimento Interno do CNMP, em observância à garantia da vitaliciedade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, da Constituição), dispõem que, embora sua aplicação decorra de processo disciplinar, sua eficácia dependerá do ajuizamento de ação civil pelo Procurador-Geral da República, após representação do Plenário do CNMP. Dessa forma, aplicada a pena de demissão nos autos do processo administrativo disciplinar, sua efetivação, com a perda definitiva do cargo pelo membro do Ministério Público, fica condicionada ao trânsito em julgado de sentença proferida em ação civil proposta pelo Procurador Geral da República. A partir dessas considerações, entende-se pela legitimidade do CNMP para a aplicação da sanção disciplinar de demissão. (...) De fato, os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a). Contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente. De fato, há de se conjugá-las às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. O Impetrante foi submetido a regular processo administrativo, cuja higidez é assentada no julgamento que ora se leva a efeito, no âmbito do órgão que detém atribuição para a apuração de desvios na conduta funcional, e que concluiu colegiadamente pela efetiva ocorrência de ilícitos disciplinares gravíssimos, a ensejar a aplicação das seguintes penalidades: (...) Portanto, não se trata de mero afastamento para averiguação de conduta, mas sim da aplicação, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de penalidade de demissão, adequada à gravidade dos fatos apurados. Por mais que não detenha o órgão correicional a competência para efetivar a penalidade, que depende de decisão judicial transitada em julgado, não é inconstitucional a lei que preveja que ́A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo ́. Tendo havido condenação, em processo administrativo disciplinar, a presunção de inocência inverte-se, havendo razão forte e fundada para o afastamento com prejuízo da remuneração e vantagens, em razão da propositura de ação para a perda do cargo.” (STF, MS 30943/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. do AC Min. Edson Fachin, Julgado em 16/06/2020, Dje de 21/09/2020) Nesse trilhar, ao menos neste exame embrionário, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito na espécie, porquanto pendente de julgamento a ACP n. 07397-13.2012.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal de 1a Região, bem assim considerando a interpretação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o parágrafo único do art. 208 da Lei Complementar n. 75/1993 não decorre do julgamento ultimado no CNMP, mas de ação judicial respectiva. Pela pertinência, ainda que não tenha sido proferido julgamento pelo Conselho Especial desta Corte, encontra-se com liminar deferida writ de natureza similar, de relatoria do e. Des. Sandoval Oliveira (MSCiv 0713546-46.2022.8.07.0000), envolvendo um dos investigados no caso em tela, também promotor de justiça aposentado, in verbis: “ (...) Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. A atenta leitura do ato coator revela que a suspensão dos proventos de aposentadoria está lastreada na decisão de ID 34882549, por meio da qual o Ministro Nunes Marques deu provimento do RE no 746.415 para, reformando o acórdão deste Tribunal, denegar a segurança. Na ocasião, foi reconhecida a validade da Portaria 511 de 29 de maio de 2009, editada pelo Procurador Geral de Justiça, que determinou o afastamento do impetrante e a perda de seus subsídios e vantagens pecuniárias, em caráter provisório, enquanto não transitada em julgado a ação de perda do cargo. A decisão não avançou sobre a aposentadoria do impetrante – embora já ocorrida, quando do julgamento do RE no 746.415. Nesse descortino, emerge nítida a existência de um hiato entre ordem de suspensão dos proventos de aposentadoria e o fundamento legal utilizado pela autoridade impetrada (art. 208, parágrafo único, da LC 75/93), pois o aludido dispositivo, de fato, abrange em sua redação apenas os subsídios e vantagens pecuniárias. Em exame perfunctório, considero que a plausibilidade do direito vindicado decorre do disposto no art. 228 da LC 75/93, segundo o qual, “salvo por imposição legal ou ordem judicial nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento e a pensão devida aos membros do Ministério Público da União ou a seus beneficiários”. Conforme salientado, a decisão que embasa o ato impugnado não avançou sobre a aposentadoria do impetrante, de modo que não há comando judicial determinando a perda ou suspensão dos proventos de aposentadoria. De outro vértice, a redação do art. 208, parágrafo único, da LC 75/93 não contempla, expressamente, a medida imposta pela Procuradora Geral de Justiça. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, em contraponto ao Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que a cassação de aposentadoria, mesmo quando não elencada no rol de penalidades impostas ao agente público, pode ser aplicada a servidores que cometeram faltas graves enquanto em atividade. Todavia, entendo que o afastamento da literalidade dos artigos 208 e 228 da LC 75/93, a fim de chancelar a possibilidade de interpretação extensiva, é matéria que reclama especial desvelo e não se coaduna com o juízo de cognição sumária ou com o provimento de natureza monocrática. Quanto à urgência, não se deve olvidar que os proventos de aposentadoria ostentam natureza alimentar. Ante o exposto – em caráter precário, e sem prejuízo de melhor análise no julgamento de mérito – DEFIRO a liminar, para sustar os efeitos do ato coator, até o exame do presente mandamus pelo Colegiado.” (ID 35120730 – MSCiv 0713546-46.2022.8.07.0000) Para além disso, da natureza alimentar dos valores em comento ressai a urgência e o risco de dano à impetrante, caso não haja o albergamento do pedido prefacialmente propugnado nesta sede, sem prejuízo, contudo, de ulterior reposicionamento deste magistrado quando do julgamento de mérito, após a colheita de informação da autoridade coatora. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos do ato coator, até o exame pelo Colegiado. À autoridade coatora, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2022 21:12:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador